Tribunal: STJ
Processo: 1500323-84.2024.8.26.0552
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055975 - SP (2025/0363459-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIA CRISTINA DOMINGUES
ADVOGADO
: AARON FELIPE DA PAIXÃO - SP375891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SÚMULA N.
7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, "a",
do RISTJ.
2. A recorrente sustenta que não houve demonstração de estabilidade e permanência da
associação para o tráfico de drogas, elementos necessários para a configuração do
crime previsto no
da
e requer a reconsideração do
ou
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
decisum
sua submissão ao colegiado para provimento do agravo regimental e do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, com fundamento na demonstração de estabilidade e
permanência no vínculo associativo dos agentes, pode ser reformada em sede de agravo
regimental, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, com base em acervo probatório que demonstrou a
estabilidade e permanência no vínculo associativo dos agentes.
5. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53183783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5bf23288-e32e-4167-8557-47a84c3462b8

6. A análise de dissenso jurisprudencial, embasada na hipótese recursal prevista no
III, "c", da CF/88, fica prejudicada quando a hipótese recursal prevista no
art. 105,
III, "a", da CF/88 é afastada em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, que reconhecem
a estabilidade e permanência da associação criminosa, é vedada em sede de recurso
2.
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A análise de dissenso jurisprudencial, com
fundamento no
III, "c", da CF/88, é inviável quando a hipótese recursal prevista
art. 105,
no
III, "a", da CF/88 é afastada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
III; RISTJ,
XVIII, "a";
art. 105,
art. 932,
art. 34,
Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 35;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 1.500.739/SC,
julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 2.460.940/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5bf23288-e32e-4167-8557-47a84c3462b8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055975 - SP (2025/0363459-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIA CRISTINA DOMINGUES
ADVOGADO
: AARON FELIPE DA PAIXÃO - SP375891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SÚMULA N.
7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, "a",
do RISTJ.
2. A recorrente sustenta que não houve demonstração de estabilidade e permanência da
associação para o tráfico de drogas, elementos necessários para a configuração do
crime previsto no
da
e requer a reconsideração do
ou
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
decisum
sua submissão ao colegiado para provimento do agravo regimental e do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, com fundamento na demonstração de estabilidade e
permanência no vínculo associativo dos agentes, pode ser reformada em sede de agravo
regimental, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

4. O Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, com base em acervo probatório que demonstrou a
estabilidade e permanência no vínculo associativo dos agentes.
5. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
6. A análise de dissenso jurisprudencial, embasada na hipótese recursal prevista no
III, "c", da CF/88, fica prejudicada quando a hipótese recursal prevista no
art. 105,
III, "a", da CF/88 é afastada em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, que reconhecem
a estabilidade e permanência da associação criminosa, é vedada em sede de recurso
2.
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A análise de dissenso jurisprudencial, com
fundamento no
III, "c", da CF/88, é inviável quando a hipótese recursal prevista
art. 105,
no
III, "a", da CF/88 é afastada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
III; RISTJ,
XVIII, "a";
art. 105,
art. 932,
art. 34,
Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 35;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 1.500.739/SC,
julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 2.460.940/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIA CRISTINA DOMINGUES
contra a decisão de fls. 346/355, de minha relatoria, que conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, "a",
do RISTJ.
A recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “o que se
almeja com este recurso é a reapreciação dos critérios jurídicos – questões
exclusivamente de direito - utilizados para concluir que o Acórdão proferido pelo Juízo a
” (fl. 1224).
quo não merece prosperar, devendo, portanto, ser reformado
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

Alega, ainda, que “a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que
para que reste configurado o crime de associação para o tráfico, deve ficar claramente
demonstrado a estabilidade e permanência da associação, por meio de estruutura
organizada, com divisão de tarefas para aquisição e venda de entorpecentes, além da
” (fl. 1224), o que não ocorreu no caso concreto.
divisão dos lucros
Requer a reconsideração do
ou a sua submissão ao colegiado a fim de
decisum
que seja dado provimento ao agravo regimental e ao recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado, sobre o dissídio jurisprudencial e a violação ao
da
art. 35
o Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente pela prática
Lei n. 11.343/06,
do crime de associação para o tráfico de drogas nos seguintes termos (grifos nossos):

"Indubitável, outrossim, a associação entre os
apelantes,
nitidamente
envolvidos
em
atividade
criminosa de forma perene, lembrando que o casal
perante o policial ouvido em pretório e quando
interrogado na Delegacia, admitiram atuar na guarda de
tóxicos para PAULO há bastante tempo (cerca de um
ano).
Sobre o tema, consigne-se que os policiais, após
informações sobre a traficância desempenhada por PAULO,
lograram interceptar conversas deste com o casal CLÁUDIA
CRISTINA e JEAN a respeito dos tóxicos. Após, no imóvel
deles, localizaram-se os entorpecentes e petrechos
comumente usados na vil atividade.
Destarte, pelos depoimentos das testemunhas, a
par das mensagens trocadas entre os acusados, com
CLÁUDIA CRISTINA e JEAN confirmando que PAULO
deixava as drogas na residência deles para que as
guardassem e as lhe entregassem conforme a demanda,
repisando a confissão extrajudicial do casal no sentido
de que ela auxiliava seu companheiro no depósito e
guarda de entorpecentes.
Merece destaque trecho das mensagens trocadas
entre os três recorrentes, conforme relatório de investigações
a fls. 04/15 dos autos da busca e apreensão de n. 1501519-
15.2024.8.26.0318):
“PAULO: Ta na sua casa
CLÁUDIA/JEAN: Cheguei agora
PAULO: Precisava pega os 5 pedaço de verde
CLÁUDIA/JEAN: Blz
CLÁUDIA/JEAN: Ou passa 10 no pix se pega aqui”
Pondere-se que o tipo penal previsto no artigo 35 da
Lei no. 11.343/06 pressupõe a reunião de propósitos voltada
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

ao tráfico, não sendo a estabilidade elemento de sua
qualificação, porquanto, expressamente, fala-se em prática
reiterada ou não dos crimes ali reportados (faz-se tal
observação apenas a título argumentativo, porquanto a
narrativa dos policiais, bem como o relatório de investigação
deixam clara a prática continuada do comércio espúrio
, pelo menos entre o período de 02-11-2.023 a 25-
pelos réus
.
02-2.024, tal como realçado anteriormente)
A simples associação isolada com união de forças já
bastaria para delinear o crime em foco, lembrando que “O
da atual lei reproduz integralmente a conduta que era
art. 35
prevista no
da lei antiga, que continuou sendo
art. 14
chamada de associação ao tráfico, exigindo inclusive que a
conduta tenha o fim de reiteradamente ou não praticar os
crimes definidos no
caput e § 1o, tendo apenas
art. 33,
alterado a pena de multa, que foi aumentada, acrescentando
o parágrafo único” (VICENTE GRECO FILHO e JOÃO
DANIEL ROSSI, “Lei de Drogas Anotada”, 1a ed., Saraiva,
2007,
pág. 119, grifei).
art. 35,
“Pouco importa, dessa forma, se os agentes desejam
ou não a prática reiterada do crime de tráfico, bastando a
associação para a prática de um único crime” (ROBERTO
MENDES DE FREITAS JÚNIOR, Drogas, 1a ed., J. Oliveira,
2006, item 6, pág. 74).
Conclui-se, então, em verdade, que os apelantes
estavam “ligados” por um
(ou ajuste
animus associativo
prévio) objetivando a prática,
, do crime de
reiterada ou não
tráfico, daí a infração penal prevista no artigo 35 da Lei no.
"
11.343/06 (fls. 960/961).

Denota-se do trecho acima transcrito que a Corte estadual manteve a condenação
pela prática do crime de associação para o tráfico, levando em consideração o acervo
probatório, notadamente diante da demonstração da estabilidade e da permanência no
vínculo associativo dos agentes. Nesse contexto, para se alterar a conclusão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina e acolher o pleito absolutório, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo
sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ELEMENTOS
DE
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM
FUNÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
DA
TRANSNACIONALIDADE
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
DO TRÁFICO RECONHECIDA NA ORIGEM APÓS EXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

1. "No âmbito do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se o entendimento no sentido de que a discussão acerca da
inépcia da exordial acusatória perde força diante da sentença
condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca
dos
fatos
delituosos
denunciados"
(AgRg
no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 838.661/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2017,
6/10/2017)
2. As instâncias ordinárias concluíram pela
presença de elementos de estabilidade e permanência
que caracterizam o crime de associação para o tráfico de
drogas. A desconstituição das premissas fáticas
adotadas na origem demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
desta Corte.
3. A sentença condenatória consignou que "foi
apreendida significativa quantidade de matéria prima
contendo MDMA, utilizada pelos envolvidos na fabricação de
uma quantidade representativa de comprimidos de ecstasy.
Entendo, assim, diante da natureza da droga apreendida -
ecstasy, droga de fácil disseminação -, da quantidade
significativa apreendida de matéria prima e comprimidos já
prontos, que tais circunstâncias devem ser valoradas
negativamente".
4. A revisão da sanção imposta, em sede de recurso
especial, é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante,
consubstanciada no desrespeito aos parâmetros legais
fixados no
do Código Penal, o que não se verifica no
art. 59
caso. Precedentes.
5. "Tendo as instâncias de origem concluído, após
detido exame de todo o acervo fático-probatório dos autos,
que restou comprovada a transnacionalidade do delito de
tráfico de drogas, não há como rever tal conclusão na via
eleita, para afastar a competência da Justiça Federal, nos
termos da
" (AgRg no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 961.497/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
2/4/2018)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.500.739/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212
DO
CPP.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
CAUSAS
DE
AUMENTO,
COMPROVADAS.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que, embora a nova redação do
do
art. 212
Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de
inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra
acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária a
demonstração de prejuízo, o que não aconteceu no caso.
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

2. As instâncias de origem apontaram elementos
concretos que evidenciam a prática do delito de tráfico
de drogas e a estabilidade e permanência da associação
criminosa.
Desse
modo,
para
entender-se
pela
absolvição dos réus, seria necessário o reexame de
fatos e provas produzidos nos autos, providência
incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
3. A aplicação das causas de aumento foi mantida
com base em provas de prática ilícita em conjunto com
agente custodiado e em concurso com adolescentes e, para
afastar essa conclusão, seria necessária dilação probatória,
inviável em recurso especial.
4. É inviável a aplicação da causa especial de
diminuição da pena prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática
do crime previsto no
da Lei de Drogas, por restar
art. 35
evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a
sua participação em organização criminosa, no caso,
especialmente dedicada ao cometimento do narcotráfico.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.460.940/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de
)
7/11/2024.

Por fim, sobre a questão de existência de dissenso jurisprudencial, embasada na
hipótese recursal prevista no
III, "c", da CF/88, fica prejudicada a análise da
art. 105,
referida alegação, considerando que esta Corte mantém o entendimento de que, estando
a hipótese recursal prevista no
III, "a", da CF/88 afastada em razão da
art. 105,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, fica inviável a análise da hipótese recursal prevista na
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53183787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:50
Código de Controle do Documento: 49639607-5b8f-4e7a-824e-fff2f97e3fcb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363459-6
AREsp 3.055.975 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001572920248260552 00026777820258260502 00027132320258260502
15003238420248260552 15015191520248260318 1572920248260552
157292024826055200026777820258260502 26777820258260502
27132320258260502 364212024
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA CRISTINA DOMINGUES
ADVOGADO
: AARON FELIPE DA PAIXÃO - SP375891
AGRAVANTE
: PAULO MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEAN ANDRADE STOCHINI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA CRISTINA DOMINGUES
ADVOGADO
: AARON FELIPE DA PAIXÃO - SP375891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054904=0290;0515@
2025/0363459-6 - AREsp 3055975 Petição : 2025/0115843-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:19:02
Código de Controle do Documento: 28FB8CFD-C4B9-42A3-8C50-D41748997143